Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇAO. FALHA EM OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. PREJUÍZO AO ACESSO A RESIDÊNCIA. INDEVIDA LIMITAÇÃO DA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. TRANSTORNOS EXCESSIVOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 37, §6o, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2. O Distrito Federal responde pelos prejuízos causados pelas falhas nos serviços de pavimentação asfáltica realizadas a seu mando, o que inclui os danos morais, decorrentes de transtornos que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
3. Os transtornos causados por malfadado serviço de pavimentação asfáltica, capaz de limitar a fruição do imóvel da autora, impedindo-a de desempenhar dignamente os direitos inerentes da personalidade na intimidade do lar, afetando o seu bem-estar, configura danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido.